Tribunal: TJDFT
Processo: 0742370-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS DEFINITIVOS. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. MARCO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. ART. 13, § 2o, DA LEI No 5.478/1968. SÚMULA 277 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CONDUTA PROCESSUAL DA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968, estabelece que os alimentos fixados em sentença retroagem à data da citação. Tal entendimento se aplica às ações de investigação de paternidade cumuladas com pedido de alimentos.
2. O Superior Tribunal de Justiça confirmou esse entendimento inscrevendo-o em seu verbete número 277 de sua Súmula de Jurisprudência.
3. A Sentença transitada em julgado que reconheceu a paternidade e fixou alimentos definitivos constitui título executivo judicial. Alegações relativas à suposta conduta processual da genitora da alimentanda não podem ser acolhidas quando implicarem modificação de título executivo já acobertado pela coisa julgada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.